Tribunal: TJDFT
Processo: 0733603-47.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0733603-47.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS EMBARGADO: EZEQUIAS VIEIRA MACHADO DECISÃO Trata-se de juízo de retratação em Recurso Inominado que possui julgamento colegiado nos termos do artigo 1040, inciso II do NCPC. Destaca-se que o julgamento do RE 661.702 (tema 546 de repercussão geral) permite a volta do curso processual, onde se firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração". Não obstante, compulsando os autos, identifica-se que o Acórdão ID 2645306 sequer adentrou no mérito da matéria, uma vez que concluiu pela ilegitimidade passiva da parte recorrente, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Portanto, a partir da decisão de extinção sem análise do mérito constata-se que o julgado não afronta o entendimento pacificado no egrégio Supremo Tribunal Federal, o que inviabiliza o reexame do Acórdão recorrido. Nestes termos, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão e devolvam-se à Vara de origem. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator